Tribunal: TJES
Processo: 5023273-37.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023273-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA MONTEIRO DA CRUZ
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5023273-37.2024.8.08.0048

Recorrente: FERNANDA MONTEIRO DA CRUZ

Recorrida: CLARO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10277587).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FERNANDA MONTEIRO DA CRUZ
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus ao deferimento do benefício da justiça gratuita;
b)
que deve ser reformada a sentença do juízo a
quo
por cerceamento do direito de defesa, bem como determinada a inversão do ônus da prova;
c)
que restou devidamente cumprido o comando judicial;
d)
que não é devida a extinção do feito por inépcia da inicial.

O cerne da questão prende-se em apurar se as cobranças efetuadas à recorrente são devidas e, em caso negativo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pelo indeferimento da petição inicial ao argumento de que a parte autora, e aqui recorrente, não regularizou o feito de forma que não apresentou documentos indispensáveis à lide, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

A recorrente, por sua vez, afirma que não há irregularidade processual.

Insta consignar que não há como exigir da recorrente prova de fato negativo, qual seja a comprovação de que ela não contratou o serviço que ensejou o débito em discussão nos autos.

Nessa esteira, compete à recorrida a comprovação de existência de negócio jurídico válido a ensejar as cobranças efetuadas.

Outrossim, não é considerada inepta a petição inicial que logicamente se extrai o pedido e a causa de pedir, como no caso dos autos.

Este é o entendimento do TJ/MG, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADAS - PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA - DANO MORAL PURO - ENDOSSO-MANDATO - MANDATÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - QUANTUM - JUROS MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA - § 3º, DO ART. 20, DO CPC - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.- Não é inepta a petição inicial que além de estar acompanhada de todos os documentos necessários ao deslinde do feito,
é redigida de maneira inteligível e lógica, sendo que da descrição dos fatos e das causas de pedir sequem-se os pedidos apropriados
.- Na há defeito na representação processual da parte em relação ao mandato que preenche os requisitos contidos no art. 38 do Código de Processo Civil (CPC).- O dano moral puro decorre do próprio protesto de duplicata paga pelo sacado, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido pelo protestado.- No caso de endosso-mandato, a instituição financeira não é responsável pelo protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre a inexigibilidade do título, levá-lo ainda assim a protesto- A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.- Na conformidade do teor da súmula nº 54 do STJ, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual o conhecimento e o consentimento deste último a tal respeito.- Não há que se falar em majoração de honorários advocatícios da sucumbência arbitrados em rigorosa consonância com o disposto no § 3º, do art. 20, do CPC, que é o aplicável ao caso em comento. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.09.282499-1/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2012, publicação da súmula em 24/08/2012)
original sem destaque

Destarte, a parte recorrente em sede de inicial pugna pela inversão do ônus da prova, pelo qual, entendo que tal medida deve ser aplicada no caso concreto, haja vista a hipossuficiência da parte recorrente na relação de consumo, principalmente no que a tange a condição de comprovar se realmente houve ou não a contratação de dois serviços de internet que estão sendo cobrados.

Muito embora seja dever do autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, depreende-se no caso concreto que a única comprovação exigível por parte da recorrente seria o número de protocolo das ligações que teriam sido realizadas para requerer o cancelamento de um dos serviços, que não traz nenhum tipo de informação acerca das solicitações.

Por outro lado, a recorrida, enquanto fornecedora, possui os mecanismos de ordem técnica e econômica necessários para a comprovação ou não do alegado, ao passo que tais esclarecimentos podem ser sanados através de registros dos atendimentos realizados ou qualquer outro meio eficaz.

Posto isto, considerando que a inversão do ônus da prova é medida concreta para proporcionar a paridade de armas entre os litigantes e necessária para a apresentação do conteúdo da ligação, bem como comprovar a regularidade das cobranças efetuadas, remeto os autos ao seu juízo de origem, para que haja a inversão do ônus da prova, a fim de que ocorra o regular andamento processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao
Juízo a quo
,

invertendo o ônus da prova e seguindo com a regular tramitação do feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)